Tribunal: TJSP
Processo: 2163397-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Demonstração convincente da ocorrência de sucessão fraudulenta de empresas pertencentes a familiares - Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Necessidade de reconhecimento do dever da sucessora em responder pelo débito da sucedida diante da confusão patrimonial criada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Demonstração convincente da ocorrência de sucessão fraudulenta de empresas pertencentes a familiares - Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Necessidade de reconhecimento do dever da sucessora em responder pelo débito da sucedida diante da confusão patrimonial criada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Agravante que se insurge contra decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos agravados, todavia não comprovou suficientemente a alteração do estado financeiro dos recorridos - Recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova - Decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163397-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante VANESSA
APARECIDA DO NASCIMENTO EIRELI, são agravados GILBERTO CALANDRIA
SPINIELI e FÁTIMA MARIA CALANDRIA SPINIELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163397-12.2020.8.26.0000 – Voto no 22321 – Franca - MCC
Voto no 22321
Agravo de instrumento no 2163397-12.2020.8.26.0000
Agravante: Vanessa Aparecida do Nascimento Eireli.
Agravados: Gilberto Calandria Spinieli e outra
Comarca: Franca
15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Demonstração
convincente
da
ocorrência
de
sucessão
fraudulenta de empresas pertencentes a familiares - Presença
dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Necessidade de
reconhecimento do dever da sucessora em responder pelo
débito da sucedida diante da confusão patrimonial criada -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
IMPUGNAÇÃO
AOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA - Agravante que se insurge contra decisão que
concedeu os benefícios da justiça gratuita aos agravados,
todavia não comprovou suficientemente a alteração do estado
financeiro dos recorridos - Recorrente que não se desincumbiu
do ônus da prova - Decisão mantida - recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls.
84/87, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, processo no
0017045-50.2019.8.26.0196, que ante a ocorrência de sucessão empresarial e confusão
patrimonial, determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução, bem
como contra decisão que deferiu as benesses da justiça aos agravados em 05.06.2017,
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e tutela de
urgência, processo no 1009594-25.2017.8.26.0196 às fls. 95/96 daqueles.
Argumenta, a recorrente que a Magistrada de primeiro grau deixou de
apreciar a impugnação à gratuidade processual concedida aos agravados. Não
comprovaram os recorridos seu estado de hipossuficiência, pois se cuida de empresário
devidamente constituído e sua esposa, funcionária pública estadual. Apresentaram como
prova de sua miserabilidade o cartão de CNPJ de sua empresa, afirmando se tratar de
capital social miserável, dando a entender ser empresa pequena ou com parcos
rendimentos, não apresentaram provas cabais, tais como as três últimas declarações de
imposto de renda, bem como os três últimos pró-labores, holerites e demais provas
capazes de sustentar tal alegação. Ademais, foram capazes de contrair financiamento de
veículo com parcela no valor de R$1.006,39, em 2013. A simples alegação de
hipossuficiência não é suficiente à concessão da benesse. Devendo, portanto, carrear aos
autos as documentações citadas, a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163397-12.2020.8.26.0000 – Voto no 22321 – Franca - MCC
pena de revogação da benesse concedida. No tocante à sucessão empresarial, não
restaram comprovados quaisquer dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Fundamentou a Magistrada de primeiro grau seu entendimento de forma genérica, de
que a construção da sucessão de direito societário é jurisprudencial, não colacionando
qualquer jurisprudência, não se aprofundando ao caso. Não há provas de transferência
de patrimônio da sucedida, tampouco a utilização dos mesmos empregados e
equipamentos. A decisão foi baseada em conjunto fotográfico trazido aos autos, sem
comprovação de datas e as que constam datam de período diverso daquele da
constituição da recorrente. As atividades das empresas são distintas, comércio e varejo
de automóveis e administração de cartões de crédito, além de se encontrarem
estabelecidas em endereços distintos. Nunca se dedicou à comercialização de veículos.
Ademais, as fotos apresentadas pelos agravados, datadas do ano de 2018, tão somente
demonstram que, por primeiro, a agravante antes de sua constituição, atuava naquele
endereço de maneira informal, e que, por segundo, por um curto período, sublocou parte
de seu espaço comercial para que o Sr. Carlos José de Oliveira pudesse deixar
estacionados seus veículos quando não estava nos feirões pela região, o que se prova
através da intimação, destinada ao Sr. Carlos, recebida pela Sra. Vanessa. O fundo de
comércio da empresa Carlos José de Oliveira ME sempre fora situado no número 3235
da Avenida Dr. Hélio Palermo, razão pela qual, impossível se cogitar de apropriação de
todo o fundo de comércio, uma vez se tratar de endereços e atividades distintos. Pugna
pela reforma da decisão vergastada para que não seja acolhido o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da agravante e pela cassação das benesses da
justiça gratuita concedida aos agravados, bem como pelo provimento do agravo de
instrumento.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto alegado pela recorrente, no que concerne às
benesses da justiça gratuita, colacionaram os agravados aos autos de origem, à época,
suas declarações de imposto de renda (fls. 27/32 e 33/37); despesas ordinárias com
energia elétrica fls. 24 e declaração de hipossuficiência (fls. 38/39).
Todavia, compete aos impugnantes, demonstrar que os recorridos não
fazem jus à benesse legal.
A propósito do aludido ônus probatório, lecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Revogação do benefício. Necessidade de prova para afastar a afirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163397-12.2020.8.26.0000 – Voto no 22321 – Franca - MCC
contida no CPC 99. Como existe presunção juris tantum da necessidade, com a simples
alegação de pobreza feita pelo interessado, cabe à parte contrária o ônus de provar que o
beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do
benefício” (“Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC Lei 13.105/2015”.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 479).
Contudo, limitou-se a agravante a pleitear o afastamento da concessão do
benefício, nada comprovando acerca da efetiva alteração da possibilidade financeira dos
agravados em arcar com as custas e despesas processuais.
Cingiu-se a apontar que não comprovaram os recorridos
satisfatoriamente sua condição de necessitados, qualificando-os como empresário e
funcionária pública estadual, de modo tal que “a concessão do benefício a justiça
gratuita deferida deve ser reformada, por falta de provas da sua hipossuficiência, sem,
contudo, demonstrar suas alegações em sentido contrário. Deveria, ao menos, trazer
indícios mais robustos quanto à condição econômica da parte agravada, o que não
ocorreu.
Cada um, querendo, que prove o que afirma a fim de que possa ser
considerado em seu favor.
Caso contrário, o que diz poderá ficar no campo das meras alegações.
Com efeito, é necessário que os fatos controvertidos (alegados pelo autor
e negados pela ré) sejam provados. O ônus da prova no processo civil decorre da
aplicação dos brocardos romanos que dizem respeito à prova: "probatio incumbit
asserenti" (a prova incumbe a quem afirma); "probare oportet, non sufficit dicere" (não
basta dizer; é preciso provar) e "allegare nihil et allegatum non probare paria sunt"
(nada alegar e alegar e não provar dá no mesmo).
GINATURCO asseverava que a prova do fato deve competir à parte que
pretender auferir uma vantagem, como consequência de um fato não juridicamente
provado. CARNELUTTI afirmava que o critério para distinguir a qual das partes
incumbe o ônus da prova é o "do interesse da própria afirmação". Cabe provar quem
tem interesse em afirmar; quem apresenta uma pretensão, cumpre provar-lhe os fatos
constitutivos e quem fornece a exceção, cumpre provar os fatos extintivos ou as
condições impeditivas ou modificativas. 1 CHIOVENDA dizia que "o ônus de afirmar e
provar se reparte entre as partes no sentido de que é deixado à iniciativa de cada uma
provar os fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é, fatos em que tenha
interesse sejam por estes tidos como verdadeiros". BETTI2 salientava que o problema
do ônus da prova pressupõe que o acertamento probatório seja governado pelo princípio
1 Emilio Betti, Diritto Processuale Civile Italiano, Roma, Foro Italiano, 1936, p. 333.
2 Emilio Betti, ob. cit., pp. 332-337.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163397-12.2020.8.26.0000 – Voto no 22321 – Franca - MCC
da iniciativa das partes (dispositivo)3, pois, onde a instrução fosse governada pelo
princípio inquisitivo, a distribuição do ônus da prova não teria razão de ser.
"De acordo com o disposto no art. 333 do CPC, ao autor incumbe provar
os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor" (STJ - REsp 1364707/PE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Logo, não comprovada a mudança do estado financeiro dos agravados, é
o caso de se lhes manter as benesses da justiça gratuita.
Quanto a desconsideração da personalidade jurídica, esta visa coibir o
uso irregular da forma societária para fins contrários ao direito, exatamente a fim de se
evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores,
subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou
conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas.
Nesse sentido, devem os sócios ou entes jurídicos ser responsabilizados
por dívidas comuns ou cíveis, caso ocorra a confusão patrimonial entre eles e a empresa
executada, ou ainda desvio da finalidade ou uso abusivo da personalidade jurídica.
No caso presente, há comprovação de que houve sucessão empresarial,
pois atuam as empresas no mesmo ramo de atividade (45.11.1.02 - Comércio a varejo
de automóveis, camionetas e utilitários usados e 45.11.1.01 - Comércio a varejo de
automóveis, camionetas e utilitários novos - fls. 13 e 15 da origem), sendo irrelevante o
fato de se tratar de atividade econômica principal ou secundária, pois, nada está a
impedir a comercialização de veículos.
Constata-se ainda, que se encontram estabelecidas muito próximas uma à
outra, Avenida Doutor Helio Palermo, 3225 e 3235, Franca/SP, se destinando também a
recorrente a financiamento de automóveis, conforme documento de fls. 18.
Verifica-se ainda, que o CNPJ/MF no 58.548.314/0001-03 pertencente à
empresa “Karlos Automóveis Empréstimos no Cartão”, nome fantasia informalmente
utilizado pela recorrente Vanessa Aparecida do Nascimento Eireli é o mesmo de Carlos
José de Oliveira Franca - ME (fls. 22/23 - origem).
Houve também sublocação do imóvel sede da recorrente à Carlos,
verificando-se a ocorrência de sucessão empresarial irregular. Ademais, havia relação
matrimonial entre os sócios, ainda que divorciados por breve espaço de tempo antes do
falecimento do varão.
Assim, é possível verificar que as empresas atuam em comunhão de
interesses no mercado de compra e venda de automóveis, operando em atividades
similares, havendo identidade entre seus objetos sociais.
3 Chiovenda, Principii, pp. 388-389.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163397-12.2020.8.26.0000 – Voto no 22321 – Franca - MCC
Nesse contexto, a partir dos elementos de convicção presentes nos autos,
há, de fato, sucessão empresarial, ou seja, o nascimento da empresa Vanessa Aparecida
do Nascimento Eireli foi articulado, por grupo econômico familiar, a fim de pôr a salvo
os bens pertencentes à empresa devedora, mormente diante da grande quantidade de
execuções que tramitam em desfavor desta.
Saliente-se que a sucessão fraudulenta ocorre quando a empresa com
objetivos sociais idênticos ou similares e ligação entre as pessoas que compõem o
quadro social, ficando a realização do objetivo social a cargo da empresa substituta.
Assim, havendo prova da fraude e da clara intenção dos fraudadores,
mostra-se viável, diante da confusão patrimonial criada, o reconhecimento da sucessão e
da responsabilidade solidária.
Portanto, ante as provas carreadas aos autos, de rigor a manutenção da
decisão vergastada tal como lançada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator